Tribunal: TJMT
Processo: 1005622-05.2024.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005622-05.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA SPINA DE SOUZA - CPF: 061.022.351-85 (RECORRENTE), DIEGO HERNANDES PASSARINI - CPF: 020.406.961-05 (ADVOGADO), AMANDA SPINA DE SOUZA - CPF: 061.022.351-85 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA JÁ QUITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica. A autora alegou que quitou regularmente a fatura de abril/2024 em 29/05/2024. Ainda assim, o fornecimento foi suspenso em 24/06/2024 sob a alegação de inadimplência. Mesmo após apresentar comprovante de pagamento, a concessionária realizou a religação apenas no dia seguinte e, sem dar baixa na fatura, reiterou o corte em 10/07/2024. A autora realizou novo pagamento da mesma fatura e alegou, ainda, prejuízos materiais. O pedido de dano moral foi julgado improcedente na origem, ensejando o recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço pela concessionária de energia elétrica; (ii) definir se a autora faz jus à indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do serviço essencial; (iii) analisar a existência de prova suficiente para condenação por danos materiais e restituição em dobro por suposto pagamento em duplicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo após o pagamento da fatura, configura falha na prestação do serviço, sobretudo quando a concessionária recebe os valores diretamente e, por erro de sistema ou integração com empresa parceira, não realiza a devida baixa.

4.

A reiteração do corte, mesmo após a apresentação de comprovante de quitação e atendimento presencial, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do abalo.

5.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa para configurar o dever de indenizar.

6.

O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso, notadamente diante do restabelecimento do serviço no dia seguinte ao primeiro corte.

7.

Quanto ao pedido de danos materiais, a nota fiscal apresentada não comprova de forma suficiente o perecimento dos alimentos alegadamente perdidos, ausente nexo de causalidade direto e prova mínima do prejuízo.

8.

A restituição em dobro do valor pago em duplicidade não é devida por ausência de comprovação documental segura quanto à efetiva duplicidade do pagamento, não sendo possível vincular inequivocamente o segundo pagamento à mesma fatura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005622-05.2024.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta

Recorrente(s):

Amanda Spina de Souza

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

A autora ajuizou a presente ação afirmando que, em 29 de maio de 2024, realizou o pagamento da fatura vencida referente ao mês de abril/2024, no valor de R$ 309,15.

Entretanto, no dia 24 de junho de 2024, por volta das 17h12, a autora teve o fornecimento de energia elétrica suspenso em sua residência, sob a justificativa de que a fatura de abril/2024 se encontrava em aberto.

Na mesma data, a requerente entrou em contato com a concessionária, informou o pagamento realizado e, no dia seguinte, 25 de junho, compareceu presencialmente à agência para solicitar a religação, levando consigo o comprovante de quitação.

Apesar da apresentação do comprovante, a concessionária apenas efetuou a religação da energia às 11h38 do dia 25/06/2024. Ainda assim, não procedeu à baixa do pagamento no sistema, mantendo a fatura como inadimplida.

Como resultado dessa falha, a autora foi surpreendida com um novo corte de energia no dia 10 de julho de 2024, às 08h32), sendo necessário novo comparecimento presencial à agência da ré no dia 11 de julho. Apenas após esse segundo deslocamento foi realizada a religação às 13h52.

Não bastasse o transtorno dos dois cortes indevidos, a autora acabou pagando novamente a fatura de abril/2024, desta vez no valor de R$ 314,15, com acréscimo de R$ 5,00 por uso de cartão de débito na máquina da própria concessionária, conforme alegado e não impugnado especificamente pela ré.

Pois bem. Conforme se depreende do conjunto probatório, a autora quitou regularmente a fatura de abril antes do corte, mediante pagamento direto à ré.

Ainda que tenha havido uma negociação via plataforma Voltz, o valor integral da negociação (R$ 651,05) foi quitado em 31/05/2024, antes do cancelamento do parcelamento em 04/06/2024, conforme documentos anexados com a contestação

.

Desse modo, embora a concessionária alegue que o pagamento ficou vinculado a um contrato cancelado, não há nos autos qualquer prova de que a autora foi informada de que a quitação perderia validade ou de que deveria realizar novo pagamento.

Pelo contrário: a empresa de energia recebeu diretamente os valores e, por falha de sistema interno ou de integração com empresa parceira, não realizou a baixa da fatura paga.

Além disso, mesmo após ciência da quitação e da apresentação do comprovante no atendimento presencial, a concessionária manteve a fatura como inadimplida, vindo a reincidir na conduta lesiva com um segundo corte em 10 de julho de 2024. Tal comportamento ultrapassa o limite do mero aborrecimento, configurando verdadeira falha na prestação do serviço.

A suspensão de serviço essencial por dívida já quitada caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, independe de demonstração do sofrimento.

No caso concreto, houve dois cortes e pagamento duplicado da mesma fatura, de modo que o abalo é presumido e agravado pela reiteração da conduta omissiva da ré.

Desta forma, a suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade
“in re ipsa”.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FATURA PAGA – SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – SERVIÇO ESSENCIAL - DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço, e, por si só, caracteriza danos morais indenizáveis. O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor,
devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10159821720248110001, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 30/06/2024)

No que concerne ao
quantum
indenizatório, entendo que deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que o restabelecimento do serviço ocorreu no dia seguinte.

Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, a autora apresentou nota fiscal de alimentos adquiridos em 17/06/2024, alegando perda dos itens em razão da interrupção no fornecimento de energia em 24/06/2024.

Entretanto, a nota fiscal, por si só, não comprova que os alimentos foram efetivamente perdidos, nem que houve prejuízo direto decorrente do corte. Não foram juntadas imagens, relatos ou elementos mínimos de comprovação do perecimento dos produtos, de modo que a prova é frágil e insuficiente para embasar a condenação.

Da mesma forma, o pedido de restituição em dobro por suposto pagamento em duplicidade da fatura de abril/2024 também não encontra respaldo documental robusto. Embora haja imagem de terminal com pagamento de R$ 314,15, não consta data, CPF ou vínculo direto com a fatura já quitada em 29/05/2024, o que impede afirmar com segurança a duplicidade.

Assim, por ausência de prova efetiva, os pedidos de dano material e devolução em dobro devem ser indeferidos.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
para condenar a reclamada ao pagamento de indenização pelos danos morais que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025